Tribunal: STF
Processo: HC 215554
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribuna de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A exasperação da pena-base foi devidamente justificada pelo desvalor da culpabilidade, pois o fato de o réu manter uma relação amorosa com a mãe da vítima cria uma relação de confiança que eleva a reprovabilidade da conduta. 



    2. A análise negativa das consequências do delito também foi concretamente fundamentada, porquanto registrado que a ofendida foi submetida a tratamento psicológico diante do trauma sofrido. 



    3. Agravo regimental não provido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal.



3. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ/PI). A ação foi julgada improcedente.



4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 708.159, Ministro Rogerio Schietti Cruz, concedeu parcialmente a ordem “apenas para afastar a análise negativa das circunstâncias do crime e redimensionar a pena para 10 anos e 4 meses de reclusão”, mantido o regime inicial fechado. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais utilizadas para justificar a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (culpabilidade e consequências do crime). Para tanto, sustenta que:



    (i) “[p]ermitir que a vetorial ‘culpabilidade’ seja negativada com base em relacionamento entre o aqui paciente e a mãe da vítima também é incorreto do ponto de vista técnico, tendo em vista que a condição de padrasto possui momento adequado para elevar a pena, sendo somente na 3ª fase de dosimetria, fato incontroverso diante do art. 226, II do Código Penal”. Sendo assim, “[c]omo não foi empregada como causa de aumento pelo juiz sentenciante não poderia ser remanejada para a 1ª fase de dosimetria”;



    (ii) da mesma forma, a circunstância judicial referente às consequências do crime “também não pode ser valorada negativamente no presente caso concreto dado que é resultado naturalístico de todo e qualquer crime de estupro consumado”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta ao acionante.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



11. Ademais, o STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



12. Na hipótese de que se trata, para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra sua enteada, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguinte passagens do acórdão do STJ:



    “No caso, o decisum concluiu pela legalidade dos fundamentos adotados para exasperar a pena-base do ora agravante, pela análise desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime. Confira-se (fls. 338-339, grifos no original):



    A pena-base do delito foi fixada em 11 anos e 6 meses de reclusão, pela análise desfavorável da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito. Confira-se (fl. 26, grifei):



    Analisadas às diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que o réu agiu com a culpabilidade acima do normal, pois mantinha uma relação com a mãe da vítima à época dos fatos, com a confiança da mãe da vítima, que mantinha uma relação amorosa, razão pela qual valoro negativamente quanto a esse aspecto; o réu é possuidor de bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância; os elementos coletados a respeito de sua conduta social são satisfatórios, razão pela qual deixo de valorá-la; não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime se constitui pelo desejo da satisfação de sua lascívia, o qual já é punida pela própria tipicidade e previsão do delito; as circunstâncias do crime demonstram que o agente esperava estar sozinho com a mesma para a praticar os atos, esperando a que mãe da vítima estivesse no trabalho, razão pela qual valoro negativamente neste aspecto; as consequências do crime são graves, pois o agente estimula a prática de atos sexuais infantil e desvirtua a essência infantil, chocando-se com toda política pública na tentativa de reduzir os índices alarmantes de crescimento desse sério problema social, tendo a mesma que ter sido submetida a tratamento psicológico, em meses seguintes, como narrado por sua mãe em seu depoimento; e, por fim, o comportamento da vítima não é reprovável, uma vez que ela, por ser criança é considerada pela lei absolutamente incapaz, ou seja, pessoa não dotada de vontade própria, não podendo com isto, valorar este ponto.



    [...] 



    No caso, entendo que o fato de o réu manter uma relação amorosa com a mãe da vítima é motivo suficiente para negativar a referida vetorial, pois a relação de confiança estabelecida eleva a reprovabilidade da conduta. [...] 



    No tocante às consequências, reputo legítima a manutenção do aumento da pena-base, porquanto foi registrado que o trauma sofrido pela vítima ensejou a sua submissão à tratamento psicológico nos meses seguintes aos fatos, dado concreto que fundamenta a análise negativa da referida vetorial.”



13.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator